Tribunal: TJDFT
Processo: 0746676-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUREDES DE FATIMA DE OLIVEIRA em face à decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento em definitivo do Tema no 1.264. A agravante alega que “a presente ação deve ter o seu regular prosseguimento, ante a correta distinção entre o objeto da ação declaratória ajuizada, com o Tema 1.264”. Preparo regular (ID 65761554). Sem contrarrazões. Intimada para se manifestar acerca de eventual intempestividade do agravo de instrumento, a recorrente manifestou-se (ID 66857109). É o relatório. Decido. Verifica-se que o agravo de instrumento é intempestivo, razão pela qual não ultrapassa o crivo da admissibilidade recursal. No processo de origem, o pedido de tutela de urgência formulado pela autora e ora agravante foi analisado no dia 02.10.2024, momento em que foi determinada a suspensão do processo (origem – ID 213091040). A autora tomou conhecimento inequívoco da referida decisão no dia seguinte (03.10.2024), visto que naquela data apresentou um pedido de reconsideração da decisão (origem – ID 213271647). Uma vez que o pedido de reconsideração apresentado não possui previsão legal, é notório que não suspende ou interrompe o prazo do recurso cabível. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é seguro afirmar que a contagem do prazo recursal contra a determinação de suspensão do processo começou a transcorrer a partir do dia 04/10/2024, se esgotando por completo no dia 24 de outubro de 2024. Claramente, o recurso interposto no dia 29 de outubro é manifestamente inadmissível por intempestividade, porque o agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a data da análise do pedido de reconsideração, e não da decisão efetivamente agravada. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411